Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-02.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram ou silenciam, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1. Em relação ao depoimento da vítima, embora em juízo ela não tenha apresentado o relato sobre os fatos com riqueza de detalhes, confirmou ter sido agredida pelo réu em um ônibus, ocasião em que ele torceu sua mão e quase a quebrou.
2. As declarações da ofendida na fase investigativa foram ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente porque o laudo de lesões corporais confirmou as agressões na vítima, e demais testemunhas presenciais confirmaram as agressões desferidas pelo réu à vítima.
3. Exclui-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, quando apesar de o d. sentenciante mencionar a presença de lesão na região dorsal da vítima, tal fato não foi constatado no laudo de exame de corpo de delito da vítima. 3.1. As lesões sofridas não justificam um juízo de reprovabilidade maior em relação à conduta.
4. Inviável a avaliação desfavorável dos motivos do crime, quando as alegações da vítima no sentido de que o réu praticou a conduta em razão de ciúmes excessivo, o que caracterizaria a motivação fútil, não foi corroborada pelas provas judicializadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.